Tribunal: STF
Processo: HC 265101
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DA SUA REALIZAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática de crimes graves, como roubos majorados, furto qualificado, receptação qualificada e comando em organização criminosa, com término previsto para 11/11/2036, à luz do artigo 75 do Código Penal [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se o restabelecimento da “[...] decisão do juízo das execuções que concedeu o benefício do livramento condicional ao paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura”.



    III. Razões de decidir



    3. Este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.024.171/SP. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.



    4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial” (Rcl 82.670 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2025), como ocorre no caso.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.